Tribunal: STF
Processo: RE 356593
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Imposto de
   renda. Lei no 7.713, de 1998, art. 35. Validade. 3. Previsão no
   contrato social de disponibilidade imediata do lucro líquido aos
   sócios quotista. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega
   provimento.